Tribunal: STF
Processo: ARE 1404169
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DE ICMS. BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Convênio ICMS nº 57, de 1999, Código Tributário Nacional, Leis estaduais nº 1.810, de 1997, e nº 3.337, de 2006, e Decreto estadual nº 9.203, de 1998), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.  



     2. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que não diverge do entendimento desta Corte sobre a matéria em análise.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.